Tribunal: TJES
Processo: 5002245-18.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002245-18.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LETICIA GOMES VIEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. CÁLCULO PROPORCIONAL. VENCIMENTO BÁSICO COMO REFERÊNCIA (ADI 4167/DF). ANÁLISE DAS FICHAS FINANCEIRAS. EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021 EM CONFORMIDADE. DEFASAGEM CONSTATADA EM TODO O EXERCÍCIO DE 2022 E NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério é o valor mínimo devido a título de vencimento básico inicial, sendo vedada a inclusão de vantagens pecuniárias ou gratificações para atingir este patamar (STF - ADI 4167/DF). 2.

Para jornadas inferiores a 40 horas, o valor deve ser proporcional (Art. 2º, §3º, Lei 11.738/08). 3.

A auditagem das Fichas Financeiras (ID 16190197) comprova que, em 2022, o vencimento efetivo pago (máximo de R$ 2.374,71) foi inferior ao piso proporcional de R$ 2.403,52 em todos os meses. 4.

No exercício de 2023, a defasagem persistiu de janeiro a junho, ocorrendo a regularização administrativa apenas a partir de julho (R$ 3.143,19), quando o valor superou o piso proporcional de R$ 2.762,84. 5.

Inexistência de diferenças devidas nos anos de 2020, 2021 e 2024, cujos valores pagos superaram os patamares nacionais.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002245-18.2025.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: LETICIA GOMES VIEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. CÁLCULO PROPORCIONAL. VENCIMENTO BÁSICO COMO REFERÊNCIA (ADI 4167/DF). ANÁLISE DAS FICHAS FINANCEIRAS. EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021 EM CONFORMIDADE. DEFASAGEM CONSTATADA EM TODO O EXERCÍCIO DE 2022 E NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério é o valor mínimo devido a título de vencimento básico inicial, sendo vedada a inclusão de vantagens pecuniárias ou gratificações para atingir este patamar (STF - ADI 4167/DF)
. 2.

Para jornadas inferiores a 40 horas, o valor deve ser proporcional (Art. 2º, §3º, Lei 11.738/08)
. 3.

A auditagem das Fichas Financeiras (ID 16190197) comprova que, em 2022, o vencimento efetivo pago (máximo de R$ 2.374,71) foi inferior ao piso proporcional de R$ 2.403,52 em todos os meses
. 4.

No exercício de 2023, a defasagem persistiu de janeiro a junho, ocorrendo a regularização administrativa apenas a partir de julho (R$ 3.143,19), quando o valor superou o piso proporcional de R$ 2.762,84
. 5.

Inexistência de diferenças devidas nos anos de 2020, 2021 e 2024, cujos valores pagos superaram os patamares nacionais
.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – RELATÓRIO

Relatório dispensado, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Dos Parâmetros Jurídicos do Piso Nacional

A controvérsia cinge-se à adequação do vencimento base da autora ao Piso Nacional do Magistério
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, estabeleceu que o piso refere-se ao vencimento básico, não compreendendo gratificações adicionais
.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911, definiu que o piso é o patamar inicial da carreira, sem imposição de reajuste escalonado automático para os demais níveis, salvo previsão em lei municipal específica
.

2. Da Auditoria Fática dos Exercícios de 2022 e 2023

O exame minucioso das fichas financeiras juntadas aos autos revela descumprimento pontual da legislação federal pelo recorrente:

Exercício de 2022:
O piso proporcional para 25 horas era de
R$ 2.403,52

.

A recorrida percebeu vencimento básico de
R$ 2.198,81 a R$ 2.374,71
, restando defasada em todos os meses

.

Exercício de 2023:
O piso proporcional era de
R$ 2.762,84

.

A recorrida recebeu
R$ 2.374,71
de janeiro a abril, e
R$ 2.724,10
em maio e junho, todos abaixo do mínimo legal

.

A adequação ocorreu em julho de 2023

.

3. Dos Períodos em Conformidade

Nos anos de 2020, 2021 e 2024, o Município cumpriu o dever legal, pagando valores que superaram consistentemente o piso proporcional vigente
.

Nesses intervalos, a tese recursal municipal prospera, impondo-se a reforma da sentença recorrida que havia condenado o ente público por todo o período
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e limitar a condenação do Município de Vila Velha ao pagamento das diferenças salariais entre o vencimento base pago e o Piso Nacional proporcional (25 horas) exclusivamente nos seguintes períodos:

Todo o exercício de 2022
(vínculos efetivo e temporário)

;

Os meses de janeiro a junho de 2023
(vínculo efetivo)

.

Sobre o montante devido, incidirá apenas a
Taxa SELIC
(nos termos da EC nº 113/2021), a título de atualização monetária e juros de mora, com termo inicial a partir da citação
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Artigo 55 da Lei nº 9.099/95)
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)